Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO E REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DO RÉU DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que se trata de réu solto, que a Defesa foi regularmente intimada da sentença e que apresentou apelo tempestivo, não merece acolhida a alegação de nulidade por falta de intimação do acusado da sentença, mormente diante da ausência de prejuízo ao recorrente.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.
3. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório, mormente o depoimento dos agentes policiais, da vítima e a confissão extrajudicial do réu, demonstram que o apelante foi preso em flagrante ocultando, em sua residência, objetos de origem ilícita, pois estava na posse de bens do ofendido que haviam sido subtraídos anteriormente.
4. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto estava cumprindo pena no regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, parâmetro observado no caso em análise.
6. Não obstante a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente e com maus antecedentes, sendo as condenações anteriores também por delitos patrimoniais, bem como que teve a circunstância judicial da conduta social analisada de modo desfavorável, o que justifica a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
7. Recurso conhecido, alegação de nulidade rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal.